Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002089-64.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MILTON DO PRADO GUNTHEN
PACIENTE: PEDRO DA SILVA PAULINO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus aviado em favor de PEDRO DA SILVA PAULINO, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma com numeração raspada (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 16, IV, da Lei n.10.826/2003), apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.
Aduz o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, e que a autoridade coatora, à míngua de fundamentação concreta, denegou-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Alega ainda que, em razão de ostentar predicados pessoais favoráveis, bem como por possuir filhos menores de 12 (doze) anos, a sua custódia deve ser revogada, permitindo-lhe aguardar o julgamento da apelação – já interposta para este Tribunal de Justiça – em liberdade [doc. digital n. 75653487].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, anoto que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, desde a conversão do flagrante em preventiva, ocorrida na audiência de custódia em 27 de abril de 2020.
Verifico, ainda, que a autoridade coatora, no dia 8 de outubro de 2020, reanalisou os motivos que ensejaram a constrição cautelar, não vislumbrando alteração do contexto fático-jurídico que ensejasse a liberação do paciente [doc. digital n. 75653490].
Dito isso, a decisão vergastada, no que tange à negativa do direito de recorrer em liberdade, encontra-se assim fundamentada, verbis:
“DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE
O fato dos policiais federais terem encontrado as porções de entorpecentes acondicionadas no tanque de combustível do veículo, somando à da arma, evidenciam a probabilidade de que irá continuar praticando a referida infração caso seja solto.
Diante do regime inicialmente aplicado, fechado, aliado a permanência dos motivos da prisão preventiva, mantenho a segregação cautelar, pelos mesmos motivos, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade” (doc. digital n. 75653490).
Como bem destacado na decisão e pelo próprio impetrante, a autoridade coatora não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, notadamente em razão de se conservarem hígidos os motivos autorizadores da prisão cautelar.
Para melhor elucidação trago ao lume os supracitados fundamentos da custódia preventiva:
“[...] No caso vertente, reputo presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), pois evidenciados indícios suficientes de autoria do fato pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial e termos de depoimentos prestados em sede inquisitorial, bem como pela oitiva dos policiais condutores, laudo preliminar de constatação em entorpecentes, auto de apresentação e apreensão contendo diversos objetos em posse do autuado, conforme descritos às fls. retro, dentre eles a quantia em dinheiro de R$ 1.104,00 (um mil cento e quatro reais); 530 (quinhentos e trinta) gramas de substancia análoga a cocaína, 01 (um) revolver Taurus, calibre 38; 05 (cinco) unidades de munições de calibre 38mm, aproximadamente 100 (cem) gramas de substancia análoga a cocaína em 05 (cinco) pinos e 05 (cinco embalagens plásticas, ambas contendo em torno de 10 (dez) g em cada invólucro; 01 (uma) faca de marca Lua Tek; 01 (um aparelho celular marca Samsung, cor preta; 01 (um) notebook, marca Positivo, 01 (uma) corrente de ouro 01 (um) relógio de pulso de cor preta, marca Diesel; 01 (um) molho de chaves, sendo uma de automóvel e outra de motoneta.
[...]
Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque, caso permaneça solta, a autuada poderá violar a ordem pública, porquanto é agente contumaz na prática de condutas criminosas, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para a tranquilidade social, revelando-se necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a ações dessa natureza.
Isto se diz, visto que em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nota-se que o autuado PEDRO DA SILVA PAULINO ostenta contra si outros procedimentos criminais pela prática de fatos delituosos diversos na comarca, apurados na ação penal (Código n. 61621) por associação para produção e tráfico de drogas; Ação Penal (Código n. 79894) ambos em tramite na 2 vara de Campo Novo do Parecis; Inquérito Policial de (Código n. 111189) e ação Penal (Código n. 110591) por crimes posse ilegal de arma demonstrando assim que ele não se sucumbe à aplicação da lei penal, reiterando em conduta criminosa que tanta insegurança gera entre os munícipes e que exige atuação imediata do Poder Judiciário.
[...]
Com efeito, a reiteração delitiva por si só é fundamento suficiente para a decretação da prisão cautelar.
[...]
Com efeito, a comercialização de substâncias entorpecentes acaba por alcançar um número indeterminado de pessoas, resultando em sérias consequências sociais e de saúde pública, como o aumento da criminalidade (furtos, roubos e homicídios) e doenças decorrentes do uso das drogas, o que recomenda uma resposta firme e eficaz do Judiciário para conter o avanço desse tipo de atividade que está se tornando cada dia mais frequente nesta cidade e região.
A grande preocupação da comunidade local com a prática reiterada de ações delituosas como o crime de tráfico de drogas é sentida no convívio diário com as pessoas da sociedade, o que evidentemente atenta contra a ordem pública.
Também sentimos a preocupação e o temor da sociedade civil organizada e da população local no sentido de que providências não sejam tomadas para conter a onda de criminalidade que assola o município e região.
Ao referir-se a legislação processual penal em assegurar a ordem pública, nada mais quer dizer do que impedir que criminosos pratiquem novos delitos, bem como acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, face à reprovabilidade da conduta criminosa e à sua repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.
Não se pode, outrossim, olvidar que o sentimento de impunidade gera o descrédito das instituições constituídas e encoraja ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.
[...]
Nesse sentido, a segregação cautelar do autuado PEDRO DA SILVA PAULINO se mostra necessária para evitar a reiteração delituosa, assim como promover o acautelamento social, além de ser medida apta a estancar a intranquilidade efetivamente causada na sociedade local com a prática reiterada de delitos pelo autuado.
Tudo a demonstrar com exaustão que há provas robustas de que sua liberdade viola a tranquilidade do meio social e que ele representa grave ameaça à ordem pública e risco à instrução criminal, justificando, pois, sua segregação.
Portanto, ineficazes as medidas judiciais anteriormente decretadas, não pode o Poder Judiciário permitir que o acusado encontre respaldo do Estado ao atentar contra bem jurídico tutelado em favor da sociedade, sendo necessária a segregação cautelar como única ferramenta de atuação jurisdicional aplicável ao caso, justificada, portanto, a imperiosa necessidade da medida” (doc. digital n. 75653490)
Logo, conquanto delineada de maneira sucinta na sentença condenatória, a manutenção da prisão está devidamente fundamentada, razão pela qual não há falar, nesta quadra processual, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da medida de urgência vindicada.
Depois, “não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva” (RHC 76.476/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017).
Destarte, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na periculosidade em concreto do paciente, notadamente em razão de sua reiteração delitiva –, nada obsta que seja ela preservada na sentença, notadamente porque ele permaneceu segregado durante todo o curso da ação penal:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...] (TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).
No que tange ao pedido de concessão da liberdade em razão de possuir filhos menores de 12 (doze) anos, melhor sorte não lhe assiste.
A orientação do STF, exposta no julgamento do HC n.143.641/SP, não autoriza a concessão de liberdade ou conversão imediata/automática da prisão preventiva para a domiciliar para todos presos que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.
Pela documentação acostada com a inicial, não restam dúvidas de que o paciente possui dois filhos: um garoto de 5 (cinco) anos e uma menina de 2 (dois) anos de idade.
Todavia, não há se falar na concessão da liberdade almejada, notadamente em razão de o impetrante haver apenas juntado as certidões de nascimento das menores, não comprovando, a imprescindibilidade dos cuidados especiais do paciente com elas.
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva” (HC 560.986/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.